Tribunal: STF
Processo: ARE 1482838
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE O FLAGRANTE E DEFERIU LIBERDADE PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 



    Peculiaridade do caso que enseja dúvida acerca da legalidade da apreensão da droga na casa do acusado. Apreensão de arma em via pública que não justifica o ingresso em sua residência. Ausência de investigações prévias ou mandado judicial para ingresso no domicílio. Precedentes. Decisão mantida. 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO” (e-doc. 44).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, por divergir da orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustentou que “a Colenda Câmara Criminal deu provimento ao recurso defensivo e absolveu os acusados, por considerar ilícita a prova obtida mediante violação domiciliar sem mandado judicial autorizativo. Sucede que, assim decidindo, os julgadores incorreram em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fls. 4-5, e-doc. 51). 



    Salientou que “a orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida por ocasião do julgamento do Tema nº 280 – ocorrido em 05 de novembro de 2015 –, portanto, autoriza o ingresso em domicílio a partir da existência de fundadas razões de uma situação de flagrante delito, sendo possível à autoridade policial justificar, posteriormente, a medida tomada” (fl. 5, e-doc. 51).  



    Ressaltou que “a disposição do artigo 5º, inciso XI, da Lei Maior não determina à autoridade policial remanescer inerte ou ingressar na residência na qual a pessoa suspeita busca refúgio apenas com o aporte mandado judicial autorizativo, como quer a Corte Estadual; nessa hipótese, àquele que empreende atividades ilícitas seria conferido tempo mais que suficiente para suprimir evidências de seu agir ilícito, frustrando a aplicação da lei penal” (fl. 6, 
e-doc. 51).  



    Acentuou que, “no caso, restou incontroverso nos autos que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, dado que, conforme atestado pela Corte Estadual, o recorrido FILIPE foi abordado em via pública, próxima à sua residência, na posse de arma de fogo, sendo encontrados mais acessórios (carregadores), um tijolo de maconha e uma balança de precisão. (...) Tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca domiciliar realizada sem necessidade de autorização judicial” (fls. 6-7, e-doc. 51).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, (...) integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 9, e-doc. 51).



    A defesa do agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 57).  



    3. Em 14.2.2024, o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o recorrente não infirmou todas as razões do acórdão recorrido, com incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61).



    4. No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul afirma que “todos os fundamentos contidos no acórdão relativos à inocorrência da afronta à inviolabilidade do domicílio estão presentes nas razões do recurso interposto pelo Parquet e foram devidamente impugnados, destacando, inclusive, as fundadas razões que justificaram o ingresso dos agentes públicos no imóvel de FILIPE” 
(fl. 3, e-doc. 68).



    Assevera que, “no que diz respeito à falta de impugnação ao fundamento da prisão preventiva do recorrido, esta não foi objeto de recurso do Ministério Público em razão da não irresignação do Parquet com a decisão que soltou o flagrado” (fl. 3, e-doc. 68).



    Realça que, “em que pese o entendimento do juízo monocrático, observa-se que foram impugnados, de forma precisa e circunstanciada, todos os fundamentos que eram relevantes e pertinentes ao desate da controvérsia, tendo-se por norte, sempre, a orientação de que não é todo e qualquer fundamento que se presta a satisfazer a hipótese da Súmula nº 283 do STF, mas tão somente aqueles que, por si sós, forem aptos à manutenção da decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 68).



    Defende “o afastamento da Súmula 283 da Suprema Corte, pois todos os fundamentos empregados no acórdão que reconheceu a nulidade da prova material do delito de tráfico de drogas, absolvendo os acusados das imputações que lhe foram feitas, por entender que o erro não é escusável, foram devidamente enfrentados quando do recurso extraordinário ministerial” (fls. 3-4, e-doc. 68).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer:



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 68).



    Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo pela defesa do agravado.



    5. Em 25.3.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução do processo ao Tribunal estadual, ao fundamentar que:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral – Trânsito em Julgado em 21/06/2016. (...)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do 
art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 1-2, e-doc. 76)



    6. Em 3.4.2024, em cumprimento ao despacho proferido pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou o retorno do processo ao Órgão Julgador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para avaliar a possibilidade de retratação, nestes termos:



    “Em acatamento ao comando exarado no Agravo em Recurso Extraordinário 1.482.838/RS, avança-se, nos limites do artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, na análise do recurso em epígrafe, sob a óptica do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    De efeito, a controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280). (...)



    In casu, Órgão Julgador aventou existirem indícios de ingresso ilícito em domicílio sem mandado judicial. (...)



    Conseguinte, por destoar, em linha de princípio, o julgado objurgado, quanto à caracterização das fundadas razões legitimadoras do ingresso na residência sem mandado, do paradigma suso apontado, retornem os autos ao Órgão Julgador, ao efeito de avaliar a possibilidade de retratação” (fls. 1-2, e-doc. 84).



    7. Em 30.7.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, manteve a decisão recorrida pelo agravante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO. 



    Para se admitir o ingresso em domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Ausência de indícios de que, dentro da residência, havia situação de flagrante delito. Nulidade da prova. Homologação parcial do flagrante mantida. 



    POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA” 
(e-doc. 105).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    8. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    9. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude do ingresso policial e da busca domiciliar realizada na residência do agravado, “homologando-se integralmente o auto de prisão em flagrante, afastando-se a afirmação judicial de nulidade de parte da atuação policial (portanto, da prova de crime) que o baseou” (fl. 7, e-doc. 5).



    10. Em 5.12.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5139263-94.2023.8.21.0001/RS interposto pelo agravante que pediu a reforma da decisão do juízo estadual, o qual homologou parcialmente o auto de prisão em flagrante e decidiu pela ilegalidade da busca domiciliar realizada e pela ilicitude das provas apreendidas na residência do agravado. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch:



    “No caso em tela, a decisão proferida pelo Em. julgador, 
Dr. Frederico Menegaz Conrado, homologou parcialmente o auto de prisão em flagrante, relaxando a prisão do acusado, nos seguintes termos:



    Cuida-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de FILIPE GONCALVES DA SILVA, em razão do(s) seguinte(s) fato(s): (...)



    ‘Comparece nesta Delegacia equipe da 3DPHPP e apresentaram Filipe Gonçalves da Silva por entorpecentes – tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Informa que a equipe estava em operação conjunta com a Brigada Militar, para conter homicídios ocorridos em Porto Alegre, realizou rondas e abordagens em locais conhecidos pelo domínio de facções criminosas, juntamente com as testemunhas cadastradas no procedimento. Menciona que ao passar pela Rua Diamante, 
nº 49, viram o autuado saindo da casa. O indivíduo estava desconfiado e com um volume na cintura. Como outros policiais da 3DPHPP já tinham cumprido mandado de busca e apreensão no endereço e já encontraram várias munições, além de uma arma com o indivíduo, preso em outra situação, foi realizada abordagem. Na cintura de Filipe foi encontrada uma 
pistola Bersa raspada, devidamente municiada. Após isso, conduziram-no até dentro da residência e ao questionarem a sua mãe, ela informou que, no quarto de Filipe, em cima do armário, tinha uma bolsa. Ao verificarem a bolsa, encontraram mais um carregador comum com munição, um carregador caracol também municiado, além de um tijolo de maconha e uma balança de precisão. Para segurança da equipe e do próprio suspeito, nos termos da SV nº 14, foi necessária a utilização de algemas.’



      Do acima informado – e também a partir do auto de apreensão (...), do laudo pericial (...) e do auto de constatação preliminar de eficácia de arma de fogo (...) – denota-se a situação de flagrância, na forma do art. 302 do Código de Processo Penal. (...)



    Inicialmente, tem-se o procedimento de busca pessoal realizado pelos policiais. No contexto em que realizada a busca, isto é, em local conflagrado pelo tráfico de drogas, já objeto de anterior exitosa investigação, notando a presença do custodiado com volume característico em sua cintura, o qual, ao avistar os policiais demonstrou nervosismo e mudou de direção, são fatores caracterizadores de fundada suspeita autorizadora da realização da busca pessoal. 



    Assim, denota-se a legalidade da atuação policial em relação à busca pessoal realizada. 



    Em um segundo momento, contudo, verifico a ocorrência de ilegalidade no procedimento de busca [domiciliar] realizada. 



    Sobre o tema, ao interpretar a exceção constitucional, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA n.º 280. (...)



    É este momento, portanto, ou seja, na solenidade de custódia, o mais adequado a se proceder à justificação da medida. Tal justificação, conforme expresso nas razões de decidir do julgado que originou a tese supracitada, é consubstanciada no escrutínio realizado pelo magistrado em momento posterior ao da realização da diligência de busca, para aferir a real ocorrência da ‘justa causa’ motivadora da violação domiciliar. 



    Na hipótese dos autos, tenho que a exceção da garantia constitucional não resultou satisfatoriamente justificada. 



    Em que pese a existência de presunção de legitimidade dos atos dos agentes estatais que promoveram a captura dos custodiado, não há elementos suficientes a apontar que os policiais tinham prévio conhecimento de que no interior da residência do custodiado estaria ocorrendo situação de flagrante delito, inexistindo, portanto, elementos evidenciadores da justa causa para o ingresso. 



    Em assim sendo, sopesados todos esses elementos, mostra-se evidente a irregularidade nulificante parcial da atuação policial, maculando os elementos obtidos após o ingresso na residência do flagrado. (...) 



    Ante o exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE o auto de prisão em flagrante de FILIPE GONCALVES DA SILVA, nos termos da fundamentação supra. (...)



    Embora não se descuide da gravidade dos fatos investigados, analisando o registro no referido boletim de ocorrência, a situação descrita não justifica o ingresso em domicílio. (...)



    [O] fato de haver sido o acusado detido em frente a sua residência com uma arma na cintura não é indicativo de que crime diverso esteja sendo praticado no interior de sua residência. No caso concreto, não havia nenhuma investigação em curso envolvendo o recorrido, ausentes denúncias quanto à ocorrência de tráfico de drogas no local.



    Veja-se que não há sequer relato no sentido da existência de circunstância que desse conta da ocorrência de crime no interior na residência, a qual, ressalta-se, era habitada também pela mãe do recorrido. 



    Nessa direção, analisando o contexto fático-probatório, não há elementos suficientes a demonstrar situação que demandasse o ingresso imediato no domicílio, sendo que a apreensão dos entorpecentes, após a entrada na casa, não legitima o referido ingresso. 



    Embora se trate de delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial, há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    Neste contexto, a guarnição não possuía fundadas razões para o ingresso na casa, especialmente porque a motivação da ação não guardava relação com investigação relacionada ao tráfico de drogas ou, especificamente, com o acusado. (...)



    Assim, ausentes fundadas razões a justificar o ingresso na residência do recorrido, devendo ser mantida a decisão atacada, que homologou parcialmente o flagrante e relaxou a prisão do acusado” (fls. 1-9, e-doc. 44).  



 



    11. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    12. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravado somente após haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de posse irregular de outras armas de fogo ou munições, sendo encontrados, na busca domiciliar, entorpecentes e carregadores de arma de fogo municiados. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelo juízo que homologou parcialmente a prisão em flagrante, a busca pessoal no agravado ocorreu licitamente, pois foi realizada “em local conflagrado pelo tráfico de drogas, já objeto de anterior exitosa investigação”, tendo os policiais avistado um “volume característico em sua cintura”, e, após ter avistado os policiais, o agravado “demonstrou nervosismo e mudou de direção” (fl. 2, e-doc. 44), encontrado-se com ele uma arma de fogo.



    Reafirme-se que, conforme depoimento dos agentes policiais que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do agravado, “como outros policiais da 3DPHPP já tinham cumprido mandado de busca e apreensão no endereço e já encontraram várias munições, além de uma arma com o indivíduo, preso em outra situação, foi realizada abordagem” (fl. 2, e-doc. 44).



    Portanto, sendo permanente o crime de porte ilegal de arma da fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Na busca domiciliar realizada, a genitora do agravado indicou aos policiais que havia, no quarto do agravado, uma bolsa localizada acima do armário, na qual foram encontrados e apreendidos “mais um carregador comum com munição, um carregador caracol também municiado, além de um tijolo de maconha e uma balança de precisão” (fl. 2, e-doc. 44).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 213.895-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de dois carregadores de arma de fogo com munição, drogas ilícitas e uma balança de precisão, material normalmente utilizado para pesar as drogas para o comércio ilícito. 



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Recurso em Sentido Estrito n. 5139263-94.2023.8.21.0001/RS e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem ao Expediente Judicial n. 5124838-62.2023.8.21.0001 da Décima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS.



    Oficie-se, com urgência, à Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora do Recurso em Sentido Estrito n. 5139263-94.2023.8.21.0001/RS, e ao juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Expediente Judicial n. 5124838-62.2023.8.21.0001), para ciência e adoção das providências necessárias